Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-71.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008975-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 694.863.791-49 (RECORRENTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RECONHECIMENTO DE DANO MATERIAL – INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – LACRE VIOLADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À DIGNIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

O princípio do
non reformatio in pejus
impede a revisão em prejuízo do recorrente quando o recurso é exclusivo de sua iniciativa, preservando o reconhecimento dos danos materiais fixados na sentença, ante a ausência de insurgência da parte adversa.

Para a configuração do dano moral, é indispensável a demonstração de lesão significativa aos direitos da personalidade, em intensidade superior a meros dissabores da vida cotidiana.

A interrupção do fornecimento de água, diante da constatação de lacre violado no hidrômetro, caracteriza exercício regular de direito pela concessionária, não configurando conduta ilícita ou abusiva.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A recorrente alega que o fato no recorrido
realizou corte indevido do serviço de água
, devendo ser o único responsável pelo pagamento do dano.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a parte Ré ao pagamento de danos materiais em razão da interrupção no fornecimento de água, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O Recorrente busca a reforma da decisão para incluir a condenação por danos morais, argumentando que a conduta da Recorrida lhe causou lesão à dignidade.

Por outro lado, a parte Ré, em contestação, destacou a regularidade de suas ações, argumentando que a interrupção do serviço decorreu de irregularidade constatada em vistoria no hidrômetro, que apresentava lacre violado. Não houve recurso por parte da Ré.

O princípio do
non reformatio in pejus
, amplamente reconhecido no processo civil, impede que a situação jurídica do recorrente seja agravada em decorrência de recurso interposto exclusivamente por ele. Nesse contexto, a condenação da parte Ré ao pagamento de danos materiais, já fixada na sentença, não pode ser revista ou reduzida, sob pena de violação a esse princípio.

A ausência de recurso por parte da Recorrida garante a manutenção do reconhecimento do dano material, sendo inviável qualquer modificação que prejudique o Autor nesse aspecto.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a análise dos autos e
dos

argumentos
da contestação confirma que a sentença de origem foi acertada ao rejeitá-lo.

A Recorrida demonstrou que a interrupção do fornecimento de água decorreu de irregularidade constatada em vistoria no hidrômetro,
ocasião em que se identificou o lacre violado. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária, descreve de forma detalhada a situação e aponta para a prática de manipulação indevida do equipamento
.

A conduta da Recorrida configurou exercício regular de direito, respaldado pelo Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá. Em tais situações, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não há presunção de dano moral. É indispensável a comprovação de lesão efetiva a direitos da personalidade, em intensidade que exceda os meros dissabores da vida cotidiana (STJ,
AgInt
no
REsp
1.827.158/SP).

No presente caso, o Autor não demonstrou que a interrupção no fornecimento de água lhe causou abalo moral relevante ou superior ao desconforto inerente à relação contratual. Além disso, a própria contestação da Recorrida aponta que o serviço foi restabelecido após determinação judicial, o que reforça a ausência de gravidade suficiente para ensejar reparação por dano moral
.

Assim,
diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente, com interposição do recurso somente pelo autor, a sentença será mantida em razão do princípio “non reformatio in pejus”.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA

ante a sua tempestividade e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024